Tribunal: TJSP
Processo: 1005099-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação de indenização por danos morais - transporte aéreo - atraso de voo - nexo de causalidade não demonstrado - companhia aérea que comprova atraso inferior ao alegado e ausência de prejuízo ao embarque no voo de conexão - ausência de impugnação específica em réplica - fatos alegados que, ainda que comprovado o nexo causal, não configurariam dano moral - litigância de má-fé afastada - recurso

Ementa:
Ação de indenização por danos morais - transporte aéreo - atraso de voo - nexo de causalidade não demonstrado - companhia aérea que comprova atraso inferior ao alegado e ausência de prejuízo ao embarque no voo de conexão - ausência de impugnação específica em réplica - fatos alegados que, ainda que comprovado o nexo causal, não configurariam dano moral - litigância de má-fé afastada - recurso parcialmente provido para esse fim.